Tribunal: TJMT
Processo: 1031478-39.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031478-39.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA - CPF: 370.066.307-20 (APELANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), JABICA BIANCARDINI E SILVA - CPF: 474.828.501-04 (APELANTE), FAM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 13.578.744/0001-30 (APELADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA PARTE AUTORA –
INOCORRÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo instrumento de representação devidamente assinado, não há falar em falta de representação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1031478-39.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA e

JABICA BIANCARDINI E SILVA contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT/MT, que nos autos da ação de
“Despejo”

(Proc. 1031478-39.2019.8.11.0041), ajuizada contra os apelantes por FAM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, julgou o pedido parcialmente procedente, para decretar a rescisão do contrato de locação de imóvel não residencial celebrado entre as partes, e condenar, solidariamente, o locador e a fiadora ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios devidos, quais sejam, o
“aluguel do período de 30/06/2019 a 31/08/2019 no valor mensal de R$ 1.732,20; o aluguel do período de 31/08/2019 a 28/02/2019 no valor mensal de R$1.818,12, aluguel do período de 31/08/2019 a 28/02/2019 no valor mensal de R$1.818,12, taxa de condomínio do mês de Julho do ano de 2019, no valor de R$551,97; parcela do acordo de débitos condominiais que se venceu em 25/06/2019, no valor de R$1.129,78;

taxa de condomínio vencida em 03/2020, no valor de R$675,78. 2.1. Os valores deverão ser corrigidos pelo INPC a contar do vencimento de cada parcela, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, devendo, ainda, incidir a multa de 10% prevista no contrato”,
bem como

ao pagamento dos
aluguéis e demais encargos vencidos após o ajuizamento da ação, até a efetiva desocupação do imóvel. A sentença condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre do valor da condenação (cf. Ids. nº 74474493 e 74474521).

Os apelantes alegam que a ação foi ajuizada pela “FAM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – ME” (CNPJ sob o nº 13.578.744/0001 -30), representada por outra pessoa jurídica de direito privado, qual seja, a “CID IMÓVEIS EIRELI EPP” (CNPJ sob o nº 36.950.210/0001 -98), não constando dos autos, porém, o competente instrumento procuratório, daí porque, faltando pressuposto de validade do processo, este deveria ter sido extinto.

Pedem, pois, que o processo seja extinto sem resolução de mérito, ou, na pior hipótese, que seja anulada a sentença, com declaração de inexistência dos atos praticados (cf. Id. n. 74474536).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 74474543, a apelada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sobre as questões expostas pelos apelantes, a MMa juíza dispôs o seguinte:

“(...)

Aliás, os embargantes inovam e apontam que a embargada não possui representação processual, inclusive reiterando tal questão em petição apartada no ID 38520092, como de ordem pública, todavia, além de tal situação não estar configurada nos autos, conforme documentos anexados na inicial, que demonstram que a autora anuiu com a transferência dos direitos de sua representação pelo advogado da administradora CID Imóveis, ainda que existisse tal vício, este é sanável e não tem o condão de modificar a sentença.

(...)”.

No presente apelo, os recorrentes não combatem às afirmações da magistrada de que os documentos anexados à inicial demonstram a existência e validade da representação sob a qual atuou a autora da ação, e de que, ainda que existisse o vício, este seria sanável, ou seja, as razões do apelo incorrem na falha da falta de dialeticidade, eis que apenas repetem insistentemente, sem qualquer referência crítica às objeções feitas pela douta juíza sentenciante a esse respeito, que não consta dos autos o instrumento procuratório, e que, por isso, o processo deve ser extinto.

Não assiste razão à parte apelante quanto à alegada falta de representação, pois constou expressamente do Contrato de Administração e Comercialização de Imóvel vinculado ao Id. n. 74474147, que, na hipótese de inadimplência do locatário, a administradora ajuizaria ação judicial.

Além disso, como mencionado pela magistrada, ainda que houvesse vício de representação, o vício seria perfeitamente sanável, e não ensejaria a extinção do processo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, em obediência ao art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pela parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021